Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726439-37.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Na petição de ID 73856169, o Embargado (BANCO DO BRASIL S/A) requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça. Decido. Não há fundamento para a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça quando o feito não versa sobre a questão afetada, qual seja, “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Somente os processos que em que se tenha controvertido sobre a quem cabe o ônus da prova de que os lançamentos na conta PASEP correspondem ao efetivo pagamento ao correntista estão abrangidos pela suspensão. No presente feito, a questão em julgamento está adstrita à possibilidade de ajuizamento de ação civil pública por sindicato visando à declaração de que os integrantes da categoria representada têm direito “a novo cálculo de atualização do PIS/PASEP”, de maneira que a suspensão ordenada no REsp 2.162.222 não se aplica ao caso vertente. Isto posto, indefiro o pedido de suspensão e defiro a inclusão do feito em pauta presencial. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator